Tribunal: TJSP
Processo: 0016271-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente instaurado por dependência aos embargos de terceiro opostos pelo ora apelante, em que postulou a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel por ele arrematado em hasta pública - Embargado que figura como credor da dívida que originou a penhora - Pedido formulado nos embargos de terceiro que foi acolhido, desconstituindo a referida penhora - Trânsito

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente instaurado por dependência aos embargos de terceiro opostos pelo ora apelante, em que postulou a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel por ele arrematado em hasta pública - Embargado que figura como credor da dívida que originou a penhora - Pedido formulado nos embargos de terceiro que foi acolhido, desconstituindo a referida penhora - Trânsito em julgado da sentença - Desnecessidade de instauração do cumprimento de sentença em face do embargado - Falta de interesse processual do embargante, na medida em que a sentença dos embargos de terceiro, que desconstituiu a penhora sobre o imóvel do embargante, é título judicial que autoriza o interessado a promover o cancelamento da averbação da penhora na respectiva matrícula imobiliária - Mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito - RECURSO DESPROVIDO.